Tribunal: TJMT
Processo: 1036520-22.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036520-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (IMPETRANTE), GILBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 000.274.241-11 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA (IMPETRADO), LORIVAL DE ANDRADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas Corpus
. Tribunal do Júri. Execução provisória da pena. Soberania dos veredictos. Tema 1.068 do stf. Medidas cautelares alternativas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado contra a decisão que determinou a execução provisória da pena do paciente condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP), à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, fundamentando-se na tese fixada pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral, com expedição de guia de execução penal provisória e mandado de prisão.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em verificar: (i) se a execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri viola o disposto no art. 492, I, ‘e’, do CPP; (ii) se o tema 1.068 do STF é aplicável de forma “retroativa”; (iii) se são cabíveis medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da repercussão geral), fixou a tese de que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
.

4. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri não afronta o princípio da presunção de inocência, pois a decisão dos jurados estabiliza a matéria fática, e eventual reforma da condenação só ocorre em hipóteses excepcionais previstas no art. 593, III, do CPP.

5. A tese fixada pelo STF afastou o requisito objetivo de pena mínima de 15 anos para a execução provisória da condenação pelo Júri, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, ‘e’, do CPP.

6. O entendimento do STF tem repercussão geral e deve ser aplicado a todos os casos similares, não cabendo alegação de irretroatividade, pois não se trata de nova norma penal, mas de interpretação constitucional vinculante.

7. A prisão determinada não configura medida cautelar, mas sim o início da execução da pena, tornando-se inviável a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas Corpus
denegado.

Tese de julgamento:
“1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legítima, independentemente do tempo da condenação, com fundamento na soberania dos veredictos. 2. A execução imediata da pena do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, pois a decisão dos jurados estabiliza a matéria fática, admitindo reforma apenas em hipóteses excepcionais previstas no CPP. 3. A prisão decorrente da execução provisória da pena não se confunde com prisão cautelar, sendo incabível a substituição por medidas cautelares alternativas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, ‘c’ e LVII; CPP, arts. 492, I, ‘e’, e 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no HC 788.126/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, relator para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2024; STJ, REsp 1.973.397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.10.2023, DJe 30.10.2023; TJMT, HC 1031842-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 11.12.2024; TJMT, HC 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Primeira Câmara Criminal, j. 25.09.2024; TJMG, AP 1.0000.23.004329-1/002, Rel. Des. Bruno Terra Dias, Sexta Câmara Criminal, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gilberto da Silva de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que determinou a
execução provisória da pena
imposta ao paciente de
12 anos de reclusão em regime fechado
, pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), com expedição de mandado de prisão.

O impetrante sustenta que a ordem judicial viola o disposto no art. 492, I, ‘e’, do CPP, pois
“a condenação do paciente foi de 12 (doze) anos, patamar que não atende ao requisito objetivo previsto em lei para a execução antecipada. Ao ignorar esse limite legal, a decisão do magistrado de piso incorreu em flagrante ilegalidade, desconsiderando os parâmetros expressos pela legislação”
(sic).

Na sequência, discorre sobre a inaplicabilidade da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema 1.068 da repercussão geral, sobretudo porque
“não há qualquer indicação nos autos de que o paciente represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”
.

Nesse contexto, destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente e suficiência das medidas cautelares alternativas, consignando que o paciente respondeu à maior parte da ação penal em liberdade, ressaltando não haver
“registro de que tenha cometido quaisquer atos que pudessem comprometer a ordem pública ou que demonstrassem resistência às medidas cautelares”
.

Por fim, consigna que o paciente sempre
“desempenhou atividades laborais lícitas, é réu primário e possui residência fixa na cidade de Paranaíta/MT, fatos que demonstram sua integração à comunidade e afastam qualquer risco de fuga ou de inviabilização da aplicação da lei penal”
.

Desta forma, pleiteia a concessão liminar da ordem para que seja realizada a
detração do período de prisão preventiva
, fixando-se o regime
semiaberto
para cumprimento da reprimenda, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 256958690).

Instruiu a inicial com documentos (ID 256958696).

O pedido de liminar foi
indeferido
(ID 260256150).

As informações judiciais foram prestadas (ID 261612797).

O impetrante interpôs embargos de declaração (ID 260409693), o qual não foi conhecido (ID 263234752).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 267890751).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se dos autos que o paciente foi condenado, em 06/09/2024, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, inc. II, do CP), ocorrido em 04/04/2015, sendo-lhe imposta a pena de 12 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em 13/09/2024 foi interposto recurso de apelação pela Defesa.

Em 09/12/2024, a autoridade apontada como coatora, ao acolher o pleito do
Parquet
, determinou a expedição de guia de execução provisória da pena, nos seguintes termos:

“Trata-se de requerimento da Defesa pretendendo a autorização para o acusado se ausentar da comarca para trabalhar.

Em manifestação, o Ministério Público foi pelo indeferimento.

Requer o Ministério Público o início da execução da pena imediatamente, fundamentando-se na decisão do STF proferida no RE 1.235.340 (Tema 1068, com Repercussão Geral), na qual ficou vincada a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Após, o Assistente de Acusação requereu a execução imediata da pena e, subsidiariamente, a decretação da prisão preventiva.

Analisando-se os argumentos do STF durante o julgamento, entende-se que a questão se vincula essencialmente à possibilidade de decretação da prisão e início do cumprimento da pena.

Fala-se isso por mais de um motivo.

Por exemplo, por se tratar, o caso concreto, de situação de decretação da prisão.

Também por conta de razões dos votos, como as encontradas no voto da Ministra Carmen Lúcia, afirmando que a confiança na democracia seria minada em casos onde penas menores do que 15 anos não resultariam em ação imediata (a questão dos 15 anos se relaciona à redação do art. 492, “e”, do CPP, pelo qual a execução provisória da pena é possível quando a pena for igual ou maior a 15 anos – o que fatalmente levaria à prisão).

No presente caso, o que se tem é o regime fechado, o que autoriza a expedição de mandado de prisão para cumprimento provisório da pena, ainda que pendente o julgamento do recurso interposto.

Sendo assim, INDEFERE-SE o pedido de autorização para o acusado se ausentar da comarca e DEFERE-SE a expedição de Guia de Execução Penal Provisória quanto a GILBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA.” (ID 266009786)

Em 20/02/2025 foi cumprido o mandado de prisão.

É o relato do essencial.

DECIDO.

Em síntese, o impetrante sustenta que a decisão combatida viola o disposto no art. 492, I, ‘e’, do CPP e que o tema 1.068 do STF é inaplicável no presente caso, ressaltando que se trata de decisão posterior ao decreto condenatório, de modo que houve ofensa aos princípios
“da presunção de inocência”
,
“do devido processo legal”
,
“da legalidade”
,
“da segurança jurídica”
.

Ademais, alega acerca da desnecessidade da prisão, especialmente ao considerar que
“o paciente possui condições pessoais amplamente favoráveis”
e que as cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se suficientes no caso.

Sem razão, contudo.

Em 12.9.2024, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, relatado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, que a soberania das decisões do Tribunal do Júri, assegurada constitucionalmente, implica na
execução imediata da pena
ou, em termos mais diretos, que os condenados pelo corpo de jurados podem imediatamente ser presos após o veredicto.

De modo geral, entendeu-se que como a condenação pelo Conselho de Sentença estabiliza a discussão sobre a matéria fática por força do princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da CF), e eventual desconstituição da sentença proferida pelo Júri Popular só tem lugar em casos excepcionais e expressamente previstos no art. 593, inc. III, do CPP, a execução imediata da reprimenda
não viola o princípio da presunção de inocência
(art. 5º, inc. LVII, da CF).

O plenário do Pretório Excelso ainda deu
interpretação conforme à Constituição
,
com redução de texto
, ao art. 492, inc. I, alínea e, do CPP, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, excluindo do dispositivo o patamar mínimo de 15 anos para execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

Nessa lógica, fixou-se a seguinte tese:
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
.

Sobre o tema, importante trazer o entendimento desta e. Câmara, ressaltando-se que no julgamento supracitado prevaleceu o voto do Ministro Luís Roberto Barroso,
“cujo entendimento é de que a execução imediata da pena não viola o princípio da presunção de inocência, eis que se trata apenas de um princípio e não uma regra, por isso pode ‘ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes’; salientando, outrossim, que somente o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, o que justifica que nenhum outro tribunal possa substituir a sua decisão, a menos que ‘durante o julgamento, tenham ocorrido erros graves de procedimento. Por isso, a prisão imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência’”
(TJMT, HC 1031842-61.2024.8.11.0000 - Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva - j. 11.12.2024).

Salientou-se nesse julgado, ainda, que
“a matéria tem repercussão geral, o que significa que a tese fixada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário (Tema n. 1.068)”
.

No mesmo sentido: TJMT, HC 1023028-60.2024.8.11.0000 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - j. 25.09.2024.

Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. 4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental provido.” [STJ - AgRg no HC n. 788.126/SC, Rel. Min Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 27/9/2024]

Convém destacar que eventual alegação de violação ao princípio da “irretroatividade” não prospera tendo em vista é aplicável apenas a
leis penais mais gravosas
,
não a orientações jurisprudenciais
.

Sobre esse ponto, colhe-se o seguinte julgado:

“
A decisão do STF possui eficácia retroativa, aplicando-se a crimes cometidos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), tendo em vista que sua fundamentação decorre diretamente da Constituição Federal e não de alteração legislativa. O início imediato da execução da pena não se confunde com prisão cautelar, tratando-se de prisão decorrente de condenação soberana pelo Tribunal do Júri, nos termos da interpretação constitucional fixada pelo STF, sem violar o princípio da presunção de inocência.” (TJMG, AP nº 1.0000.23.004329-1/002 - Sexta Câmara Criminal - Rel. Des. Bruno Terra Dias - j. 28.01.2025).

Não bastasse, insta consignar que antes mesmo do julgamento do Tema 1.068 (em 12.9.2024), o c. STJ deferiu pedido de execução provisória de pena decorrente de condenação do Tribunal do Júri, veja-se:

“Também é importante considerar que: (I) o STF já iniciou o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), de idêntico objeto; (II) nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 e tramitação do RE 1.235.340/SC,
o STF não determinou a suspensão das execuções provisórias; e (III) recentemente, a Primeira Turma do STF se manifestou pela validade da execução imediata das condenações proferidas pelo júri, mesmo na pendência de recursos (HC 223.668/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 8/3/2023).
5. Por todos esses fatores, não há motivos para iniciar de ofício o incidente de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal. Permanecendo até o presente momento válido o art. 492, I, ‘e’, do CPP, mesmo após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, cabe a este STJ aplicar o texto normativo federal. 6. Pedido de execução provisória das penas deferido.” (REsp n. 1.973.397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.10.2023)

Ademais, descabe cogitar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, pois
“não se trata de custódia cautelar, mas sim de prisão para dar início ao cumprimento provisório da pena, com amparo na soberania dos veredictos”
, conforme bem ponderado pela i. PGJ (ID 267890751), de modo que é inviável a substituição por medidas mais brandas ao paciente por não se tratar de prisão preventiva.

Nesse contexto, diante do
posicionamento vinculante
do Supremo Tribunal Federal, definindo que a regra prevista na alínea ‘e’ do inciso I do art. 492 do CPP é
válida
e está em
plena em vigência

independentemente da pena aplicada
, não há como reconhecer a alegada ilegalidade decorrente da execução provisória da reprimenda imposta ao paciente.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da i. PGJ,
denego a ordem
intentada em favor de
Gilberto da Silva de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025